Tribunal: TJBA
Processo: 8064464-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064464-42.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO AGRAVADO: ADAILTON ALVES BARRETO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE ENDEREÇO E BENS VIA SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD. NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO ENTRE A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E A MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE O JUIZ EXIGIR DILIGÊNCIAS MÍNIMAS DO CREDOR. PRECEDENTE DO STJ (REsp 2117580). DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de utilização dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD para busca de endereço e bens do executado, sob o fundamento de que os sistemas de quebra de sigilo devem ser usados com parcimônia, e que não há notícia de alteração da situação do executado ou decurso considerável de tempo que justifique a medida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Cinge-se a controvérsia à possibilidade de exigência, pelo juízo, de esgotamento de diligências ordinárias para localização do devedor e bens, antes da utilização de sistemas de quebra de sigilo e pesquisa de informações, frente ao entendimento do STJ (Tema 219) que dispensa o prévio esgotamento de vias extrajudiciais para penhora on-line. III. RAZÕES DE DECIDIR: Embora o STJ tenha consolidado o entendimento de que não se exige o esgotamento de vias extrajudiciais para a penhora on-line (Tema 219), essa regra não afasta a prudência do juízo na condução da execução, observando os princípios da razoabilidade, eficiência e menor onerosidade ao devedor. A decisão agravada não impede o prosseguimento da execução, mas busca direcionar as diligências de forma progressiva, evitando o uso indiscriminado de ferramentas invasivas sem que outras medidas menos gravosas tenham sido exploradas ou que haja elementos concretos que as justifiquem. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp: 2117580, Relator.: HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: 27/02/2024) reforça a possibilidade de o juiz, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, alterar a ordem de preferência da penhora ou exigir diligências mínimas do exequente. No caso, não se evidenciou o decurso considerável de tempo ou alteração da situação do executado que, por si só, justifique a medida extrema neste momento processual. IV. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão agravada. LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA: Código de Processo Civil, art. 6º, 805, 835, 854, 1.015. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, REsp 1.112.934/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2010, DJe 05/10/2010 (Tema 219). STJ, REsp: 2117580, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: 27/02/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8064464-42.2024.8.05.0000, da Comarca de Irecê/BA, em que figuram como Agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. e Agravado ADAILTON ALVES BARRETO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator R01